Tribunal: TJBA
Processo: 8068277-43.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8068277-43.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MDA CONSTRUCOES LTDA

Advogado(s)
:
JOSE ROBERTO CAJADO DE MENEZES, RAMON EDSON CARNEIRO DOS SANTOS

AGRAVADO: Espólio de ANTONIO PAULO DA SILVA registrado(a) civilmente como ANTONIO PAULO DA SILVA

Advogado(s)
:
ODEJANE LIMA FRANCO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HABILITAÇÃO DE HERDEIROS SEM INVENTÁRIO. PRECLUSÃO DE MATÉRIAS JÁ DECIDIDAS. INEFICÁCIA DE DECISÃO RECUPERACIONAL. ALIENAÇÃO JUDICIAL. PRAZO PARA DESOCUPAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.

AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença, na qual se rejeitaram diversas alegações da parte executada, notadamente quanto à ausência de inventariante, à prejudicialidade decorrente de recuperação judicial, à nulidade da hasta pública e ao indeferimento de novo prazo para desocupação do imóvel arrematado.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Definir se a ausência de inventariante impede a habilitação dos herdeiros do Exequente falecido; verificar se a decisão de indeferimento da recuperação judicial impede o prosseguimento da Execução; avaliar a possibilidade de rediscussão de temas já decididos, como a validade da hasta pública, alegação de preço vil e ausência de perícia; aferir a ocorrência de preclusão quanto a matérias de ordem pública; e, analisar a razoabilidade da negativa de concessão de novo prazo para desocupação do imóvel arrematado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A habilitação dos herdeiros do Exequente falecido independe da abertura de inventário, quando inexiste patrimônio a inventariar e os sucessores apresentam documentos de identificação e representação processual regular, consoante entendimento consolidado na jurisprudência.

A alegada nulidade, por ausência de inventariante, encontra-se superada pela preclusão, pois a Executada foi regularmente intimada e permaneceu inerte, conforme certidão constante dos fólios.

Mesmo tratando-se de matéria de ordem pública, a jurisprudência do STJ admite a ocorrência de preclusão, quando já houver pronunciamento judicial anterior, em respeito à segurança jurídica e à duração razoável do processo.

A superveniência da decisão de indeferimento da recuperação judicial, confirmada por Órgão Colegiado, afasta os efeitos de eventual medida liminar anteriormente concedida, não havendo óbice ao prosseguimento da Execução.

A alegação de nulidade da hasta pública, do preço vil e da ausência de perícia judicial já foi objeto de análise anterior, por esta instância, em outros Agravos de Instrumento, atraindo a preclusão consumativa, nos termos do art. 507 do CPC.

A decisão que indeferiu novo prazo para desocupação do imóvel considerou que a arrematação ocorreu há quase dois anos, sendo inadmissível alegação de surpresa, diante de conduta protelatória da parte, revelando-se medida razoável e amparada nos princípios da boa-fé e da efetividade da Execução.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido. Agravo Interno prejudicado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 75, VII; 110; 313, §§ 1º e 2º; 507; 516, II; 1.046.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 1.858.498/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 27.06.2022; STJ, REsp 1715839/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 17.04.2018; TRF-4, AC 5060581-24.2022.4.04.7000/PR, Rel. Des. Fed. Gisele Lemke, j. 29.03.2023; TJ-SP, AI 2043457-14.2024.8.26.0000, Rel. Des. Sidney Romano dos Reis, j. 21.05.2024; TJ-RJ, AI 0022973-07.2024.8.19.0000, Rel. Des. Claudio Brandão de Oliveira, j. 29.08.2024; TJ-PR, AI 0073365-71.2020.8.16.0000, Rel. Des. Guilherme Freire de Barros Teixeira, j. 22.03.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8068277-43.2025.8.05.0000
, nos quais figura como Agravante
MDA CONSTRUÇÕES LTDA.
,
sendo

Agravado o
ESPÓLIO DE ANTÔNIO PAULO DA SILVA
.

Os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia resolvem, por unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, JULGANDO PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO DE ID.95954777.